Tribunal: TJDFT
Processo: 0722862-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERAIS E MORAIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DESSE EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. FRAUDE. CONTATO TELEFÔNICO. ALTERAÇÃO DE SENHAS EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE MONITORAMENTO PARA EVITAR FRAUDE E PREJUÍZO PARA O CONSUMIDOR E PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. ATUAÇÃO IMPRUDENTE. CONCAUSA RELEVANTE PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS PELA METADE. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO ENTRE AS PARTES. QUANTIDADE DE PEDIDOS ACOLHIDOS E REJEITADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões da apelação que já detém, por força de lei, referida eficácia, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação dos elementos de prova coligidos. 2.1. Em conformidade com as assertivas deduzidas na petição inicial, verifica-se a existência de pertinência subjetiva entre a instituição financeira e as demanda proposta, fundada em falha na prestação dos serviços bancários. Preliminar rejeitada.
3. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários está contratualmente obrigada a empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias fraudulentas em prejuízo dos clientes ou de si mesma como entidade bancária.
4. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, nos termos do artigo 422 do Código Civil. 4.1. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como consectário da boa-fé objetiva, a vedação ao venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito de determinado vínculo contratual, visando proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. 4.2. Mostra-se contraditória a alegação da instituição financeira de que não tem a obrigação de fiscalizar as transações feitas em conta bancária do consumidor com o contrato de adesão de abertura de conta em que há expressa previsão dessa atividade justamente para evitar prejuízo para o consumidor e para a própria instituição financeira. 4.3. Não se mostra razoável imputar apenas a terceiro ou ao consumidor a culpa exclusiva pela ocorrência da fraude, sobretudo quando as operações suspeitas ocorreram em reduzido intervalo de tempo e foram detectadas pela própria instituição financeira, que não adotou providência efetiva para bloquear as transações até a confirmação da regularidade das operações para evitar prejuízo ao correntista ou a si mesma.
5. A contratação de empréstimo e a transferência dos valores por meio de pix fraudulentamente por terceiros que realizaram as transações em conta bancária do cliente, que alterou as senhas em terminal de autoatendimento seguindo instruções de supostos funcionários do setor de prevenção de fraudes da instituição por meio de ligação telefônica da central de relacionamento, integra o risco das operações bancárias e configura fortuito interno.
6. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479).
7. Reconhecida a falha na prestação dos serviços bancários com facilitação para que a fraude nas operações efetivadas em conta corrente do consumidor se efetivasse em prejuízo dele, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo a responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de reparar os danos.
8. A culpa concorrente da vítima foi causa igualmente relevante para a consumação do golpe, pois sem o seu comportamento de seguir as orientações dos fraudadores na modificação da senha e na liberação de habilitação de dispositivos móveis no terminal de autoatendimento, segundo o procedimento que lhe foi informado por telefone, a fraude não teria ocorrido. 8.1. A atuação açodada do consumidor, evidentemente empreendida com a intenção de paralisar a suposta ação dos fraudadores em sua conta bancária, favoreceu a concretização do intento fraudulento do terceiro, que se passava por funcionário do recorrente. 8.2. A ação imprudente do consumidor não exclui a responsabilidade do fornecedor, a qual é resultante da falha na prestação dos serviços bancários, como foi anteriormente reconhecido como causa eficiente para a concretização da fraude realizada em conta corrente do apelado.
9. É inegável que o reconhecimento da culpa concorrente do consumidor tem repercussão na fixação da indenização que lhe será devida pelo recorrente, consoante a previsão do artigo 945 do Código Civil, a qual corresponderá à metade do prejuízo efetivamente comprovado.
10. A distribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da sucumbência e não no da causalidade se mostra cabível e adequada, tendo em vista a prevalência daquele sobre este e a resolução do mérito da lide na sentença, que julgou os pedidos procedentes.
11. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso provido em parte.